Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configura-se o erro de proibição (art. 21 do CP) se o agente, equivocadamente, acredita ser lícita uma conduta proibida. A excludente de culpabilidade não é aplicável ao caso, em que o agente, diante das circunstâncias de aquisição do veículo automotor, poderia facilmente concluir ser ilícita a supressão de seu número de identificação.

2. Incorre no crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art. 311 do CP) não só quem pratica a adulteração (caput), mas também quem, por exemplo, conduz o veículo (§ 2o, inciso III).

3. Havendo provas irrefutáveis da supressão do número de identificação da motocicleta, por fotografias e pelo laudo pericial, bem como da condução do veículo pelo réu, conforme a admissão deste e o relato de policiais, não há falar em insuficiência de provas para a condenação.

4. Recurso conhecido e desprovido.